Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. O autor/embargante alega omissão no acórdão: não manifestação quanto a precedente de lavra de desembargadora deste Tribunal (Acórdão 1888393, 07073346020238070004, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), não expostas razões por que referido precedente não foi seguido, muito menos não demonstrada a distinção entre o caso em comento e o precedente invocado em razões.
3. Nenhum vício de omissão pode ser reconhecido no acordão embargado, suficientemente claro no sentido de que, se houve falha da instituição financeira, também houve falha do cliente (o embargante), razão de ter sido definida a concorrência de culpas e, assim, redefinida, proporcionalmente, a responsabilidade entre autor (o embargante) e ré (a instituição financeira).
4. Além disto, restou bem definido que “eventual entendimento diverso, sem caráter vinculante” (e aqui se enquadra o precedente – Acórdão 1888393 – sem caráter vinculante invocado pelo embargante) “não demove os fundamentos expostos”
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.